Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740156-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CLEONIR DOMINGOS MARTINENGHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A interposto contra a decisão proferida no agravo de instrumento outrora interposto contra decisão monocrática desta relatoria, que não conheceu do recurso com pedido liminar, por ausência de preparo recursal. Verificada a irregularidade no ajuizamento do recurso, determinou-se a emenda à petição recursal. O agravante, no entanto, permaneceu silente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator